Tribunal: TJBA
Processo: 0301386-08.2013.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301386-08.2013.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSUE FARIAS DE SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: AGNALDO CONCEICAO DAS NEVES SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO

ACORDÃO

Ementa
:

Direito administrativo. Recurso de
agravo interno
. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Gratuidade no transporte coletivo municipal. Ilegitimidade passiva da
ATRANSPI
.
Reforma parcial da decisão monocrática.
Recurso provido
parcialmente.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de agravo interno interposto em face da
decisão monocrática

que deu provimento ao
apelo
para
reformar integralmente a sentença,
reconhece
ndo
a legitimidade passiva da ora recorrente,
bem como
deferi
ndo
o direito gratuidade no transporte coletivo municipal
ao recorrido.

II. Questão em discussão

2. Há
três
questões em discussão: (i) definir se a
ATRANSPI
detém legitimidade passiva para compor o polo da demanda; (ii) apurar se
o julgamento monocrática violou o princípio;
e, (iii) observar a presença dos requisitos legais para concessão da gratuidade de transporte público municipal.

III. Razões de decidir

3.
Preliminar de ilegitimidade passiva:
A
rts. 1º e 6º, da Lei nº 2.939/2001.
Dessas previsões legais restam clara a inexistência de ato a ser praticado pela ATRANSPI, já que
est
a é mera executora na elaboração dos cartões de acesso aos ônibus daquela municipalidade, de modo que não pode ser imputada responsabilidade pela negativa do direito autoral. Jurisprudência desta Corte de Justiça.
A
colhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

4.
São plenamente passíveis de serem decididos monocraticamente os recursos que se encontrem em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do respectivo tribunal, não sendo, portanto, necessário que o tema esteja pacificado apenas nas Cortes superiores.

5.
Nos termos autorizativos da Súmula n.º 568 do STJ, a
decisão unipessoal do Relator é imprescindível para se conferir uma prestação jurisdicional justa e célere, através da qual muitos recursos infundados, protelatórios, ou em confronto com entendimento dominante sobre o tema serão julgados diretamente pelo Julgador monocrático, deixando de sobrecarregar o órgão colegiado, que poderá agilizar e qualificar os seus julgamentos.

6. Não há violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa pelo julgamento monocrático proferido pelo antigo relator. Isso porque o recurso de agravo interno, interposto em face da referida decisão, possui efeito devolutivo, o que significa que a matéria objeto do
apelo
é integralmente devolvida para a apreciação desta Colenda Câmara Julgadora.

7.
Mérito:

Dos autos, tem
-se
a comprovação de
que o
agravado

foi
aposentado pelo sistema INSS, em razão de ser portador de Síndromes Epilépticas de difícil controle, bem como
se encontra
devidamente assi
stido pel
o Hospital Geral Luiz Viana Filho.

8. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, de
status
constitucional, define como deficiência os impedimentos de longo prazo que, em interação com barreiras sociais, obstruam a participação plena e efetiva das pessoas na sociedade. A epilepsia, em situações de cronicidade e impacto funcional, enquadra-se nesse conceito, cabendo ao Estado garantir condições de acessibilidade e inclusão.

9. A Lei Brasileira de Inclusão reafirma o direito à mobilidade e ao transporte acessível para as pessoas com deficiência, promovendo a remoção de barreiras que comprometam o exercício desses direitos.

10. O

a
gravado

restou
enquadrado nos requisitos legais necessários ao deferimento do benefício da gratuidade do Transporte Coletivo.

IV. Dispositivo e tese

11
.
Recurso
parcialmente
provido
apenas para reformar a decisão monocrática no capítulo da ilegitimidade passiva da ora agravante.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos recurso de
agravo interno na

apelação
nº

0301386-08.2013.8.05.0103
, em que figuram como a
grav
ante
ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE ILHÉUS/BA - ATRANSPI

e, como a
grava
do,
JOSUÉ FARIAS DE SOUZA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER

E

D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.